Tribunal: TJSP
Processo: 2230973-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2230973-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230973-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247 - D
2
Embargos de Declaração no 2230973-22.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: A Esportiva Comercial Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.247
Ementa:
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 190/192 que negou a pretensão recursal de levantamento da
penhora em processo sujeito à suspensão do Tema no 987.
A embargante persegue efeito infringente ao argumento
de impossibilidade de manutenção da constrição, pois a empresa está em
recuperação judicial, conforme o Tema no 987. Pede o prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
O julgado anotou que eventual levantamento da
constrição afastaria a suspensão do processo, já que, a partir de então, o
assunto não estaria mais sujeito ao Tema no 987 do STJ.
Dessa forma, a medida pretendida não é viável.
Logo, não há irregularidade a ser sanada, recusando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230973-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247 - D
3
propósito infringente pretendido.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator